Tribunal: CARF
Processo: 19515.003015/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003015/2007-32
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-011.215 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Embargante
RECKITT BENCKISER (BRASIL) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Demonstrada e comprovada a suscitada obscuridade no acórdão recorrido,
acolhem-se os embargos de declaração para saná-la.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
LANÇAMENTO. DIFERENÇA. DCOMP E AUTO DE INFRAÇÃO.
RETIFICAÇÃO.
Demonstrado e provado equívoco na apuração da parcela da contribuição
lançada e exigida no lançamento de ofício, retifica-se o valor lançado
adequando-o ao valor resultante da subtração do valor da contribuição
efetivamente devida, declarado na respectiva DIPJ, da soma do valor declarado
na Dcomp com a do valor exigido auto de infração (lançamento de ofício).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração do contribuinte, com efeitos infringentes, para afastar obscuridade
apontada, reduzindo-se o valor da parcela da Cofins lançada e exigida para R$ 665.965,40,
mantendo inalterada a parcela do PIS, ambas acrescidas da multa de ofício, no percentual de
75,0% dos valores mantidos, e juros de mora à taxa Selic, com exigibilidade imediata, salvo
interposição de recurso especial pelas partes.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes os conselheiros Ari Vendramini e Marco Antônio Marinho Nunes,
substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003015/2007-32
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003015/2007-32

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte contra o Acórdão no
3301-005.805, datado de 27 de fevereiro de 2019, proferido por essa 1a Turma Ordinária que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário nos termos da ementa
reproduzida, a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO.
Deve ser objeto de lançamento de ofício o tributo que deixar de ser declarado em
DCTF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
FALTA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO.
Deve ser objeto de lançamento de ofício o tributo que deixar de ser declarado em
DCTF.
O contribuinte alegou obscuridade no acórdão embargado, sob os seguintes
argumentos, literalmente:
Conforme trecho acima, as autoridades julgadoras entenderam que “para fins de
liquidação do acórdão, a unidade de origem deverá observar o resultado do processo
no 11610.020983/2002‐17”, no entanto, mantiveram o lançamento de ofício, sem
maiores esclarecimentos sobre como a unidade de origem deverá proceder quando da
liquidação do presente processo.
Isso porque, havendo decisão favorável à Embargante no processo no
11610.020983/2002‐17, o crédito reconhecido em seu favor extinguirá os débitos em
discussão, resultando no cancelamento da cobrança realizada neste processo; e,
caso haja uma decisão desfavorável à Embargante, os débitos resultante da
compensação não homologada serão exigidos naquele processo (e em seu respectivo
processo de cobrança), de forma que igualmente deverá ser cancelada a cobrança
realizada nesse processo.
Neste sentido, portanto, faz‐se necessário saneamento do Acórdão ora
embargado, dada a sua patente obscuridade quanto à real influência do resultado do
processo no 11610.020983/2002‐17 para fins de cancelamento da cobrança realizada
no presente caso, uma vez que, qualquer que seja o seu desfecho, isso necessariamente
resultará no cancelamento da cobrança aqui realizada (seja do valor principal lançado,
sejas dos respectivos juros e multa de ofício).
Analisados os embargos, o então Presidente desta 1a Turma Ordinária acolheu-os
para esclarecer a obscuridade suscitada pela embargante. Como o Conselheiro-Relator original
não mais compõe esse Colegiado, o processo foi sorteado e distribuído a este relator.
É o relatório.

Voto
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003015/2007-32

Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Os Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte são tempestivos e devem
ser conhecidos nos exatos termos do Despacho de Admissibilidade.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
assim dispõe quanto aos embargos de declaração:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...).
Segundo o dispositivo citado e transcrito, os embargos de declaração são cabíveis
contra acórdãos que contenham obscuridade, omissão e contradição.
No recurso voluntário, o contribuinte pleiteou o cancelamento do lançamento das
contribuições, sob o argumento de que os débitos, objetos do lançamento em discussão, estão
sendo cobrados no processo n° 11610.020983/2002-17 (PER/Dcomp), em que se discute a
legitimidade de créditos financeiros decorrentes de pagamento a maior do PIS e da Cofins.
Alternativamente, requereu a suspensão do feito, até que seja concluído o julgamento do
processo n° 11610.020983/2002-17, tendo em vista que, se a decisão, naquele processo, lhe for
favorável, os créditos exigidos neste processo deverão ser cancelados e, se desfavorável, os
débitos serão exigidos naquele processo de compensação.
No acórdão embargado, não houve manifestação sobre a duplicidade dos créditos
que, segundo o contribuinte, estão sendo cobrados no presente processo e no de n°
11610.020983/2002-17.
A conclusão no acórdão embargado se deu nos seguintes termos, literalmente:
O presente lançamento de ofício deve ser mantido, pois os valores declarados em DCTF
se mostraram inferiores aos realmente devidos. Não obstante, para fins de liquidação
do acórdão, a unidade de origem deverá observar o resultado do processo n°
11610.020983/2002-17. Portanto, nego provimento ao recurso voluntário. (grifos não
originais)
Da análise dessa conclusão e dos autos, depreende-se que, ao determinar a
Unidade de Origem que, na liquidação do acórdão embargado, observe o resultado do processo
(11610.020983/2002-17), o Relator reconheceu que os débitos do PIS e da Cofins, efetivamente
devidos pelo contribuinte, estão sendo objeto deste processo que trata do auto de infração e do
outro processo que trata de compensação (PER/Dcomp);
Ambos os processos foram sorteados e distribuídos a este Relator, para apreciação
dos embargos de declaração opostos pelo contribuinte contra os acórdãos dos dois processos.
De seus exames, verificamos que ambos tratam de contribuições para o PIS e
Cofins referentes à competência de 31/10/2002. O de no 11610.020983/2002-17 trata da
compensação de débitos declarados em DCTF, nos seguintes valores: PIS: R$200.957,29; e,
Cofins: R$965.155,96; já este processo trata dos lançamentos de ofício (autos de infração) nos
seguintes valores: PIS: R$151.948,34; e, Cofins: R$996.398,94.
Na DIPJ, o contribunte declarou débitos: PIS: R$352.905,63; e Cofins:
R$1.631.121,36; já na DCTF, informou, respectivamente: R$200.957,29 e R$634.722,42. As
diferenças entre os valores declarados na DIPJ e os declarados na DCTF foram exigidas por
meio de lançamento de ofício no presente processo (19515.003015/2007-32).
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003015/2007-32

O demonstrativo a seguir demonstra equívoco no valor da Cofins lançada:
CONTRIB
COMPET.
DIPJ/CONTRIB.
DEVIDA
DCTF
DCOMP
Dif DIPJ/DCTF
LANÇAMENTO
LTO. A MAIOR NO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
PIS
31/10/2002
352.905,63
200.957,29
200.957,29
151.948,34
151.948,34
0,00
Cofins
31/10/2002
1.631.121,36
634.722,42
965.155,96
996.398,94
996.398,94
330.433,54
Assim, com relação ao PIS efetivamente devido com base no valor declarado na
DIPJ, as cobranças no PER/Dcomp (11610.020983/2002-17), no valor R$200.957,29, e nesse
processo do auto de infração, no valor de R$151.948,34, não configura duplicidade de cobrança.
Já em relação à Cofins, os valores lançados no demonstrativo comprovam que o
valor lançado e exigido excedeu em R$330.433,54 ao valor efetivamente devido. Segundo consta
do demonstrativo, o valor da Cofins declarado na DIPJ foi de R$1.631.121,36. Levando-se em
conta que o contribuinte confessou no PER/Dcomp (11610.020983/2002-17) o valor de R$
965.155,96, remanesceu a descoberto, ou seja, não declarado nem confessado o valor de
R$665.965,40, passível de lançamento de ofício. Contudo, foi lançado o valor de R$996.398,94,
resultando lançamento indevido de R$330.433,54 ($665.965,40 - $996.398,94).
Assim, em relação à Cofins, as cobranças dos valores, objetos de ambos os
processo, implicarão na exigência a maior de R$330.433,54 do contribuinte.
Para evitar essa cobrança indevida e a suspensão deste processo até a decisão
administrativa definitiva no processo do PER/Dcomp, proponho dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reduzir o valor da parcela da Cofins, incialmente lançada no valor de
R$996.398,94 para R$665.965,40, mantendo-se inalterado o valor de parcela lançada para o PIS,
ambas a serem acrescidas da multa de ofício no percentual de 75,0% e juros de mora à taxa
Selic, com exigência imediata, salvo interposição de recurso especial pelas partes.
O lançamento retificado e a cobrança das contribuições ficarão assim:
CONTRIB
COMPETÊNCIA.
DIPJ/CONTRIBUIÇÃO.
DEVIDA
DCOMP/PROC. -
11610.020983/2002-
17
AUTO DE
INFRAÇÃO/PROC.
19515.003015/2007-
32
TOTAL: DCOMP +
AUTO
PIS
31/10/2002
352.905,63
200.957,29
151.948,34
352.905,63
Cofins
31/10/2002
1.631.121,36
965.155,96
665.965,40
1.631.121,36
Em face do exposto, acolho os embargos de declaração do contribuinte, com
efeitos infringentes, para afastar a obscuridade apontada, reduzindo-se o valor da parcela da
Cofins lançada e exigida para R$665.965,40 (seiscentos e sessenta e cinco mil novecentos e
sessenta e cinco reais e quarenta centavos), mantendo inalterada a parcela do PIS, ambas
acrescidas da multa de ofício, no percentual de 75,0 % dos valores mantidos, e juros de mora à
taxa Selic, com exigibilidade imediata, salvo interposição de recurso especial pelas partes.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003015/2007-32

José Adão Vitorino de Morais

Fl. 371
DF CARF MF
Original